Tribunal: TJSP
Processo: 1039573-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de credenciamento de estabelecimento comercial a sistema de pagamento. Lojista autor que, ao realizar a venda "online", entregou a mercadoria. Ré que se utilizou da cláusula de "chargeback" para reter valores referentes a vendas impugnadas pelos titulares do cartão de crédito. Ação para reparação dos prejuízos incorridos pelo lojista. Sentença de procedência. Ausência de provas

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de credenciamento de estabelecimento comercial a sistema de pagamento. Lojista autor que, ao realizar a venda "online", entregou a mercadoria. Ré que se utilizou da cláusula de "chargeback" para reter valores referentes a vendas impugnadas pelos titulares do cartão de crédito. Ação para reparação dos prejuízos incorridos pelo lojista. Sentença de procedência. Ausência de provas da alegada fraude. Pretensão de atribuir ao lojista a responsabilidade pela fraude. Impossibilidade. Demandante que provou a entrega da mercadoria. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.